Tribunal: TJDFT
Processo: 0747389-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Apelação criminal. Ação de restituição de bem apreendido. Interesse ao processo. Materialidade delitiva. Instrução probatória pendente. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido ainda interessa à investigação criminal em curso; e, (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé e a titularidade do bem pela recorrente são suficientes para autorizar sua restituição.
III. Razões de decidir.
3. Os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal.
4. A alegação de boa-fé e de titularidade do bem não é suficiente para autorizar sua restituição durante a instrução da ação penal, quando ainda há necessidade de produção probatória.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0747157-19.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024.